Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743759-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSMAR JOSE DE AQUINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (demandado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada por OSMAR JOSÉ DE AQUINO, processo n. 0741529-17.2022.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada, assim como homologou os cálculos apresentados, o fazendo nos seguintes termos (ID 172575980 da origem): “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por OSMAR JOSE DE AQUINO, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28% 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo il. Perito aos IDs n. 161465232, 165017344 e 169151669 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. O Banco do Brasil apresentou impugnação ao laudo pericial sob o argumento de que o il. Perito confirmou a aplicação da proporção relativa aos valores efetivamente desembolsados pelo mutuário e das concessões não amortizadas, todavia, equivocou-se ao apurar o percentual de 43,33%, não considerando corretamente os valores relativos às concessões não amortizadas (ID n. 171228453). 4. O autor, por sua vez, defendeu que a correção monetária deve incidir a partir de abril/1990, pois as diferenças teriam sido atualizadas até março apenas, bem como deve ser substituído o índice INPC pelo IPC em seus cálculos (ID n. 171952264). 5. Com relação à impugnação do Banco do Brasil, apesar da divergência entre as metodologias existentes para o cálculo do débito em análise, reputo suficientes os esclarecimentos prestados pelo il. Perito, no sentido de que a metodologia aplicada pela perícia seria a mais adequada pois considera o valor do dinheiro no tempo e identifica o percentual efetivamente pago da operação existente em março/1990, enquanto a metodologia utilizada pela assistência contém componentes de juros e correção monetária que distorcem o percentual efetivamente pago (ID n. 165017344, p. 4). 6. Os questionamentos apresentados pelo autor referem-se, em síntese, à utilização de parâmetros de correção monetária diversos daqueles estabelecidos na decisão de ID n. 153520046. 7. Tal irresignação, portanto, está condicionada à reforma dos referidos parâmetros, o que não se deu na espécie, haja vista a não interposição de agravo de instrumento da decisão de ID n. 153520046 pelo autor, a tornar incabível a alteração da metodologia de cálculo empregada pelo il. Perito. 8. Ademais, a correção monetária incidiu a partir de maio/1990, e não abril/1990, pois as diferenças já estavam corrigidas até abril/1990. 9. No que tange ao índice de correção monetária, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 10. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 165017344. 11. Libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários periciais. 11.1 Para tal fim, confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil que efetue a transferência do saldo remanescente (R$ 2.145,00, mais acréscimos legais) da conta judicial n. 1552371724, para a conta bancária a seguir indicada: Banco 001, agência 4267-6, conta 960.647-5, Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.041.961-53. 11.2. Encaminhe-se. 12. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 13. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos.” Inconformada, a parte demandante recorre. Narra que o processo de origem trata-se de Liquidação Provisória de Sentença decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do Indébito incidente sobre a Cédula Rural Hipotecária Pignoratícia no 88/45470-3. Assevera que o perito judicial apresentou laudo concluindo pelo diferencial acumulado até maio/2023 de R$ 129.705,59, sendo o montante de R$ 61.391,47 atribuído às amortizações e R$ 68.314,13 às concessões, todavia, o agravante apresentou parecer impugnativo, com base no laudo de seu assistente técnico em ID 171228453, o qual apontou de forma clara os equívocos cometidos pelo expert. Destaca que “Foi visto que as apurações do Perito do Juízo, no total de R$ 45.502,21 (quarenta e cinco mil quinhentos e dois reais e vinte e um centavos), são incorretas e não consideraram de forma correta as proporções relativas aos valores efetivamente amortizados pelo mutuário, razão pela qual não devem ser acatadas.” Pondera que, uma vez aplicada a proporção de 39,40%, referente aos valores efetivamente amortizados pelo mutuário, a diferença do Plano Collor I a favor da parte Exequente perfaz o montante de R$ 37.878,84 (trinta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) na data base de 31/05/2023. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação apresentada. Preparo no ID 52334997. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio da análise das liminares, verifica-se que a despeito dos relevantes argumentos lançados pelo recorrente, a demanda enseja prévio contraditório e o exame com a necessária percuciência pelo eg. Colegiado, o que é defeso fazê-lo nesta estreita cognição, monocraticamente. Some-se que, neste momento incipiente, não se verifica eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator